Tribunal: TJDFT
Processo: 0713339-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
(I)-. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, V, do Código de Processo Civil, sob a alegação de violação manifesta de norma jurídica em decisão que fixou honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. O requerente sustenta que a decisão rescindenda interpretou erroneamente a norma legal aplicável.
(II)-. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão impugnada violou de forma manifesta norma jurídica, autorizando a rescisão do julgado. (i) Se a fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública respeitou o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. (ii) Se a decisão rescindenda afrontou a literalidade do art. 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil. (III)-. RAZÕES DE DECIDIR 3. A violação manifesta de norma jurídica, apta a ensejar a rescisão do julgado, ocorre quando a decisão impugnada ignora, nega vigência ou colide frontalmente com a literalidade do texto legal. O erro de interpretação da norma não configura, por si só, fundamento para a ação rescisória. 4. A decisão rescindenda observou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública quando esta impugna toda a execução. 5. O acórdão rescindendo fixou os honorários dentro dos percentuais estabelecidos no art. 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil, não havendo demonstração de que a condenação tenha inobservado os parâmetros legais. 6. O Distrito Federal anuiu expressamente aos cálculos de honorários apresentados pela contadoria judicial, inclusive após a propositura da rescisória, o que reforça a ausência de violação manifesta de norma jurídica. (IV)-. DISPOSITIVO 7. Pedido rescisório improcedente.